Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710448-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANISIA RODRIGUES DA ROCHA BOTELHO AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por VANÍSIA RODRIGUES DA ROCHA BOTELHO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras /DF, na ação repactuação de dívidas n.o 0726784-04.2024.8.07.0020, proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA., (BRB), ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 227180827 da origem): “Retifique-se a autuação (superendividamento). Rejeito o pedido liminar formulado pelo Autor devendo-se prestigiar, na presente etapa processual, a autocomposição, que norteia a Lei no 14.181/21. Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Designe-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil c/c art. 104-A do CDC, a ser realizada pelo NUVIMEC. Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (Art. 104-A, § 2o, CDC). Ficam as partes cientes de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC).” Na origem, trata-se de ação de repactuação de dívidas, na qual foi indeferido, na forma da decisão recorrida, o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, a fim de que fosse determinada a suspensão dos descontos “de qualquer parcela de empréstimo, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104- A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC)” ou “a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente à R$2.742,53 (...).” Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que é servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e tem remuneração liquida em média de R$3.452,09 (três mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). Alega que, após os descontos relativos aos empréstimos bancários efetivados pelo requerido, percebe, apenas, o valor de R$233,21 (duzentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) do seu salário, o que não é capaz de custear as suas despesas essenciais e da sua família, comprometendo assim sua subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão de “todos os empréstimos e dívidas e/ou limitar aos 30% do salário da Agravante que estão sendo descontados na conta corrente e contracheque para assim não comprometer as suas necessidades básicas, e/ou limitar os empréstimos para garantia do seu mínimo existencial em R$3.000,00.” No mérito, pugna pela reforma do decisum, para confirmar a liminar. A agravante é beneficiária de Assistência Judiciária. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam presentes os requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, para a concessão parcial do pedido liminar. Confira-se: O procedimento judicial de superendividamento está regulado pelos nos art. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme segue: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas Da análise dos dispositivos supracitados, depreende-se que o procedimento de repactuação de dívidas é constituído por duas fases, uma de natureza conciliatória e outra de natureza litigiosa. Destaque-se que, pelo rito adotado, em regra, não cabe autorizar, por meio de medida liminar, qualquer suspensão ou limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação, na qual será oportunizada às partes a formulação de um plano voluntário de repactuação das dívidas. A respeito do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DE SEU RENDIMENTO LÍQUIDO. TEMA 1.085 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA MARCADA. PLANO DE PAGAMENTO RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que pretende obter a reforma da decisão de origem que denegou o pedido de tutela de urgência para a limitação dos empréstimos pessoais descontados diretamente na conta da agravante, ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, em ação de repactuação de dívida. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a limitação de parcelas contraídas em diversas contratações junto aos bancos agravados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravante, até a homologação do plano de pagamento (amigável ou compulsório). 3. O Superior Tribunal de Justiça, mediante o Tema 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3.1. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei n. 4.181/2021, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 3.2. No presente caso, verifica-se que na origem foi determinada a designação de data para a audiência de conciliação. Diante disso, em atenção às premissas que regem a Lei em destaque, é prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizada a audiência conciliatória para que se oportunize a elaboração de um plano de pagamento responsável. 3.3. Noutro aspecto, importa considerar que, além da ineficácia da medida pleiteada pela agravante, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro de superendividamento, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 4. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação de repactuação de dívida ainda se encontra em estágio de dilação probatória e de possível realização de acordo, deve ser mantida a decisão agravada que indefere a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1941495, 0733908-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 22/11/2024). (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ALIADA À LIBERDADE CONTRATUAL. PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de deferimento de tutela de urgência relativa à limitação de todos os descontos realizados no contracheque e na conta corrente do devedor, à razão de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos líquidos. No ponto, cumpre ressaltar que a questão tratada no presente recurso (liminar concedida) possui correspondência com a matéria examinada no agravo de instrumento no 0732763-07.2024.8.07.0000, o que subsidia a necessidade de julgamento em conjunto desses processos (CPC, art. 55, § 3o). Fatos relevantes. (i) as partes celebraram contrato de cédula de crédito bancário mediante desconto em folha de pagamento e (ii) por entender que o referido desconto estaria comprometendo o seu mínimo existencial, a parte devedora busca, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a limitação dos abatimentos realizados ao montante de R$ 7.424,92 sobre os seus rendimentos (atualmente os descontos perfazem a quantia de R$ 10.476,60). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) possível o imediato deferimento de pedido consistente na limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e na conta corrente do agravado, à razão de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos líquidos. III. RAZÕES DE DECIDIR O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, mediante o ajuste das condições de pagamento, em que concomitantemente seja garantido que ele possa ter meios suficientes de subsistência, com um padrão de vida digno (mínimo existencial). Esse processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial. Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor (CDC, arts. 104-A e 104-B). No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, e está pendente a designação de audiência conciliatória. Desse modo, se mostra prematura, nessa fase processual, determinar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente do devedor, até porque os mútuos bancários teriam sido celebrados em contexto de pleno exercício da liberdade contratual. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento provido para assegurar a manutenção dos descontos previamente pactuados entre as partes no âmbito de contrato de fornecimento de crédito pessoal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 3o; CDC, arts. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1728682, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe. 24.07.2023; Oitava Turma Cível, acórdão 1715662, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJe 27.06.2023; Segunda Turma Cível, acórdão 1904955, Rel. Des. Hector Valverde Santana, DJe 21.08.2024; Quinta Turma Cível, acórdão 1911040, Rel. Desa. Ana Cantarino, DJe 04.09.2024. (Acórdão 1958184, 0732722-40.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025). (g.n). Não se descuida que diante de situações em que os descontos acabam por inviabilizar o próprio sustento do devedor, comprometendo toda sua renda, mostra-se viável a concessão da medida liminar, com vistas garantir o mínimo existencial, sob o primado fundamental da dignidade da pessoa humana. Contudo, não é o caso dos autos. Analisando o contracheque da agravante, extrai-se que ela recebe remuneração líquida no valor de R$ 3.591,74 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), já descontadas as parcelas mensais de cinco empréstimos consignados (ID. 221272870). Ela aduz, ainda, que possui outros dois empréstimos comuns que são descontados em sua conta bancária, nos valores respectivos de R$ 1.641,91 e R$ 1.576,88 (ID. 221270590, pág. 03 da origem). Entretanto, esses valores são referentes à parcela 59 e 60 da mesma operação de crédito (contrato n.o 751810), ou seja, esses valores não são descontados concomitantemente na sua remuneração. Destarte, considerando que o valor da parcela mais recente é de R$ 1.576,88 (mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), e que a agravante recebe remuneração líquida de R$ 3.591,74, conclui-se que o desconto não compromete o seu mínimo existencial, haja vista que ela ainda aufere renda superior ao salário-mínimo. Além disso, quanto aos demais descontos realizados na conta bancária da agravante, relativos outros empréstimos, não é possível sequer aferir se o credor é o Banco BRB, pois não foram apresentados os contratos relativos àquelas operações de crédito. Desse modo, é inviável qualquer determinação de limitação desses valores, sob pena de atingir direitos de terceiros que não participam da relação processual. Diante de tais considerações, não exsurge, neste momento processual, a probabilidade de reconhecimento do direito pleiteado pela agravante, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora